Tribunal: TJDFT
Processo: 0759106-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. PROVA PERICIAL. PRESCINDÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUDIÊNCIA ADIADA POR FALHA NA CONEXÃO DO RÉU. AUDIÊNCIA REDESIGNADA. COMPARECIMENTO DA REQUERENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REVELIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 3.329,50 (três mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos). O pedido contraposto formulado pelo réu foi julgado improcedente.
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais para apreciar o caso, em razão da complexidade da causa. No mérito, argumenta, em síntese, que a autora não participou da audiência de instrução e julgamento, configurando, assim, revelia quanto ao pedido contraposto. Afirma, ainda, que a resposta apresentada pela recorrida ao pedido contraposto foi intempestivo, corroborando, assim, com a sua revelia. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que as partes apresentaram aos autos conjunto probatório suficiente para permitir uma decisão justa, coerente e bem fundamentada. Cabe destacar, ainda, que o recorrente não esclareceu, especificamente, o que procura comprovar através da prova pericial, de modo que a mesma se mostra prescindível. Preliminar rejeitada.
4. Quanto à alegação do recorrente de que a réplica apresentada pela autora foi intempestiva, o mesmo entendimento já foi observado na fundamentação da sentença proferida na origem. O juízo de origem reconheceu a intempestividade da petição da autora, de sorte que não há, quanto a este ponto, o que ser modificado. Cabe ressaltar que a ausência de resposta do autor ao pedido contraposto formulado pelo réu não importa em sua revelia, ainda mais considerando que os fatos alegados no pedido contraposto vão de encontro ao pedido inicial formulado, revelando a existência da impugnação específica. Neste mesmo sentido, há o precedente: (Acórdão 889687, 07016296020148070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/8/2015, publicado no DJE: 9/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Em relação à ausência da autora à audiência de instrução e julgamento, convém destacar que a audiência em questão não chegou a ser realizada e foi adiada em razão de problemas na conexão do requerido. Portanto, para que fosse caracterizada a confissão ficta da autora em razão da ausência de depoimento pessoal em audiência em que deveria ser ouvida, era imprescindível que a audiência tivesse ocorrido. Contudo, diante do adiamento da audiência, motivada, frise-se, por falha na conexão do réu, e, sobretudo, considerando a devida justificativa da autora para a ausência à primeira audiência de instrução designada (ID 19609639), a requerente compareceu, devidamente, à audiência de instrução e julgamento realizada (ID 19609640), prestando depoimento pessoal e não configurando, assim, revelia.
6. Em relação à dinâmica do acidente, não houve a impugnação específica, nas razões do recurso inominado interposto, da fundamentação da sentença de origem quanto à dinâmica dos fatos. O recorrente alegou, apenas, a ocorrência de revelia da autora, não abordando os pontos relativos ao acidente em si, de sorte que a pretensão recursal se esgota na análise da ocorrência de eventual revelia da autora, já, aqui, apreciada.
7. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.